Tribunal: TJDFT
Processo: 0752693-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. PRESO PROVISÓRIO. POSTULANTE QUE FIGURA COMO CORRÉ EM AÇÃO PENAL A QUE RESPONDE O INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 41, inciso X, da LEP, estabelece como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.

2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, parágrafo único, da LEP).

3. Na espécie deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal para não permitir que o preso provisório receba visita de sua companheira, a qual responde, juntamente com ele, à ação penal, tenho em vista a vedação prevista no artigo 5o, da Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais.

4. Agravo conhecido e não provido.